Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário.
III. Razões de decidir
3. Está pacificado na jurisprudência que é válida a capitalização de juros pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. É o que dispõem a súmula 541 do STJ e os Temas 246 e 247 do STJ. A taxa de juros remuneratórios contratada não precisa estar vinculada à taxa média de mercado, pois, em cada contrato, pode haver oscilação dos juros a depender dos riscos envolvidos na operação.
4. Diante da ausência de ilegalidade ou abusividade dos juros remuneratórios, não há razão para pleitear repetição do indébito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não demonstrada pelo contratante a manifesta abusividade da taxa de juros remuneratórios, mostra-se incabível a revisão excepcional do contrato”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 596. STJ, súmula 541 e Temas 27, 234, 246, 247.